Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718748-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO. I - É dever da parte comunicar o endereço em que receberá as intimações, bem como atualizá-lo, sempre que ocorrer modificação temporária e definitiva. Art. 77, inc. V, do CPC. Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se a modificação não foi comunicada ao Juízo, art. 274, parágrafo único, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade da intimação pessoal da agravante-executada. II - Os elementos dos autos evidenciam que as obrigações impostas no título judicial exequendo não foram cumpridas pela agravante-executada. III - Mantém-se a majoração da multa diante da recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 886, ambos do Código Civil, 139, e 537, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 886, ambos do Código Civil, 139, e 537, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028